Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-76.2006.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-76.2006.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA - CPF: 960.717.371-68 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA - CPF: 960.717.371-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001521-76.2006.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA EXECUTADA – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO A ORIGEM - RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO -
OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001521-76.2006.8.11.0037

EMBARGANTE: NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Nadia Reolon Costa Oliveira
, de acórdão proferido no Recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA EXECUTADA – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO A ORIGEM -
RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PREJUDICADO

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.

A prescrição intercorrente visa punir o credor não diligente e não aquele que se deparou com a inexistência de bens penhoráveis. Se o exequente não deu causa ao decurso do tempo, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação executiva.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão e contradição, porquanto não realizou a distinção ou superação do entendimento quanto à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstrado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, no sentido de que
“diligências que se mostram ineficazes não suspendem nem interrompem a prescrição”
, bem como que a simples reiteração de pedidos de expedição de ofícios não pode ser considerada como ato tendente à efetivação da penhora de bens, mas, sim, de mera busca de bens penhoráveis e, portanto, não afasta o reconhecimento da prescrição.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar a omissão e contradição apontada, bem como para fins de prequestionamento. Pugna ainda, pela concessão do efeito infringente, para que seja restabelecida a sentença de piso.

Contrarrazões (id 79509955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001521-76.2006.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

A hipótese é de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra Nadia Reolon Costa Oliveira, lastreada em Cédula de Produto Rural Financeira, cuja sentença foi de extinção, fundada na prescrição intercorrente,

Ocorre que o v. acórdão, ao reformar a r. sentença, entendeu que, na espécie, não houve desídia da parte exequente, que por anos buscou incessantemente receber o seu crédito, sem sucesso, circunstância que afasta a prescrição intercorrente, como consignado:

Como sabido, a Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

De notar-se que a primeira premissa é a desídia do credor em impulsionar o feito. E, no caso, não se visualiza, sob qualquer ótica, a desídia da credora Mapfre Seguros Gerais S.A..

Assim se diz, porque desde o momento em que ocorreu a citação da executada, que não pagou, nem ofereceu embargos, a credora manejou todos os instrumentos possíveis na busca pelo seu crédito.

De notar-se, por importante, que embora a busca por bens tenha se prolongado por anos, não se evidencia a paralisação do feito. Aliás, de 2006 até 2018, quando a executada ofertou Exceção de Pré-Executividade, foram diversas as petições postulando pela penhora de ativos financeiros, busca de informações pelo INFOJUD e RENAJUD, pedido de arresto de bens, etc, sem efetivo sucesso.

Chama-se atenção, inclusive, que em relação ao pedido de arresto de bens, houve a tentativa em diversos endereços que seriam o domicílio da executada, porém, sem sucesso, seja em razão de mudança, seja porque não encontrada, como se deu na última diligência.

Importante também registrar que, a ausência de suspensão do feito não descaracteriza a valente atuação da credora, que não envidou esforços na tentativa de encontrar bens da executada.

Assim, embora não conste pedido de suspensão do feito, certo é que este em nenhum momento se manteve paralisado.

Sobre o tema, de relevo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“ 8. Prescrição Intercorrente. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Está relacionada à proteção ativa do direito material expresso pela pretensão deduzida.
Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional
para a hipótese versada nos autos....” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1822) (grifo nosso)

Realça-se, nesse contexto, que a credora atuou ativamente no feito, de modo que não se pode imputar a ela a demora pela busca de bens, nem se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente.

Em situação semelhante, a e. Desembargadora Serly Marcodes Alves, em recente julgado, bem consignou: “
A prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário”. Nesse sentido, a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
.

Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

(N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Portanto, a prescrição intercorrente visa punir o credor não diligente e não aquele que se deparou com a inexistência de bens penhoráveis. Se o exequente não deu causa ao decurso do tempo, não há que se falar em prescrição intercorrente da ação executiva.

Nesses termos, de rigor a reforma da r. sentença para afastar a declaração da prescrição intercorrente e de extinção da execução, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento, com novo julgamento da Exceção de Pré-Executividade para exame de matérias outras arguidas.

Nessa quadra, a questão controvertida – ocorrência ou não da prescrição intercorrente - e devolvida para este Tribunal foi devidamente apreciada com fundamentação suficiente.

Desta feita,
o que o embargante denomina de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência, em particular se observar que o v. acórdão se pauta em
Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC.
Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021